Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-84.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 213.930 â DJ: 27.08.2020 â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. O embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presenÃ§a de omissÃμes a serem sanadas com relaÃ§Ã£o ao julgamento de mÃ©rito, pleiteando a absolviÃ§Ã£o, ante ausÃªncia de reconhecimento formal do embargante, nos moldes do art. 226 do CPP, alÃ©m de afirmar que nÃ£o o acordÃ£o foi omisso com relaÃ§Ã£o aos depoimentos testemunhais, contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. 2. In casu, as teses defensivas de insuficiÃªncia de provas e de descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, foram devidamente analisadas3. Consta no acÃ3rdÃ£o embargado transcriÃ§Ã£o dos depoimentos testemunhais, nos quais as testemunhas reconhecem o embargante em juÃzo, os quais foram devidamente analisados por ocasiÃ£o do julgamento4. Os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.5. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.6. Ademais, o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 7. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 8. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.9. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.10. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.11. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0005246-84.2017.814.0011.
EMBARGANTE: RAIMUNDO LUCIVALDO REIS VALE.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.930 - DJ: 27.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 213.930 - DJ: 27.08.2020 - PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

O embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a absolvição, ante ausência de reconhecimento formal do embargante, nos moldes do art. 226 do CPP, além de afirmar que não o acordão foi omisso com relação aos depoimentos testemunhais, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
2.

In casu
, as teses defensivas de insuficiência de provas e de descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, foram devidamente analisadas
3.

Consta no acórdão embargado transcrição dos depoimentos testemunhais, nos quais as testemunhas reconhecem o embargante em juízo, os quais foram devidamente analisados por ocasião do julgamento
4.

Os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
5.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
6.

Ademais, o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
7.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
8.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
9.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
10.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 24 de junho de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0005246-84.2017.814.0011.
EMBARGANTE: RAIMUNDO LUCIVALDO REIS VALE.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.930 - DJ: 27.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
213.930
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
RAIMUNDO LUCIVALDO REIS VALE.

Pugna o embargante pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta omissão, vez que a decisão se subsidiou tão somente nas provas colhidas na fase inquisitiva, não confirmadas em juízo, onde deveria haver uma melhor descrição das características do suspeito, sendo procedida a verificação presencial, nos moldes do art. 226 do CPP. Além alegar que o acórdão ficou silente com relação ao depoimento das testemunhas, devendo o embargante ser absolvido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls.179/181-v, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a absolvição, ante ausência de reconhecimento formal do embargante, nos moldes do art. 226 do CPP, além de afirmar que não o acordão foi omisso com relação aos depoimentos testemunhais, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, as teses defensivas de insuficiência de provas e de descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, foram devidamente analisadas, conforme se observa no acórdão embargado:
¿TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA - Não há como prosperar a alegação de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitiva. As declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução processual demonstram claramente o envolvimento do apelante na consumação do crime de roubo majorado (depoimentos no voto). Com relação ao questionamento do descumprimento das formalidades legais previstas no art. do , entendo que eventual ilegalidade na prova produzida na fase investigativa não temo condão de afetar as provas produzidas durante a instrução processual. Ademais, assevero que a acusação está baseada não apenas reconhecimento realizado perante a autoridade policial, mas em outras provas colhidas durante a instrução processual, partindo da premissa de que no reconhecimento realizado pela autoridade policial não foram observadas as regras incitas a esta espécie probatória, a suposta ilegalidade foi sanada na fase judicial, já que o acusado foi prontamente reconhecimento pelas testemunhas, cujos depoimentos foram realizados sob o crivo do contraditório (Precedentes no voto).¿

Consta no acórdão embargado transcrição dos depoimentos testemunhais, nos quais as testemunhas reconhecem o embargante em juízo, os quais foram devidamente analisados por ocasião do julgamento, vejamos:
¿A vítima Christiano Barbosa Meireles (cobrador da van): inquirido pelo magistrado, narrou o assalto efetuado por três pessoas, que portando espingarda, revolver e uma faca, todos encapuzados. No depoimento a vítima não pode precisar com certeza como eram as armas. Dada a palavra ao Ministério Público, foi inquirido sobre quem seriam os passageiros que foram assaltados, indicando a vítima que um reside e foi apanhado na praça ao lado da prefeitura da cidade e o outro não foi identificado, sendo, informado pela vítima que ambos os passageiros tiveram coisas subtraídas. Perguntado se era capaz de descrever os assaltantes, não soube precisar. Perguntado também se houve agressão física, foi informado que não, questionado se a van tem dispositivo de segurança, foi informado que ela possui câmera. Questionado se conhece os dois acusados pelo fato, a vítima disse conhecer apenas o Raimundo. Passada a palavra a advogada de defesa, ela questionou se a vítima conhece o réu Raimundo, no que a vítima respondeu conhecer apenas de vista. Questionada pela advogada, a vítima confirma a entrega de filmagem da van do dia do fato a delegacia de polícia.¿
¿A testemunha Ângelo do Socorro de Almeida Dantas, que narra ter como policial militar sido acionado para efetuar a diligência de prisão do réu. Narra que ao avistar o suspeito Raimundo Lucivando Reis Vale, ele empreendeu fuga ao avistar a viatura da polícia militar. Fazendo o cerco os policiais efetuaram a prisão do réu Raimundo Lucivando Reis Vale, indicando ter apreendido objetos de posse do réu, já descritos, não sabendo precisar ser esses objetos eram produto do assalto. Perguntado sobre os réus Raimundo Lucivando Reis Vale e Antônio Carlos Alves da Silva Leal, afirmou o depoente serem indivíduos de extrema periculosidade.¿
¿A testemunha Marco Antônio dos Santos Rodrigues, que perguntado afirmou: ter participado da diligência que resultou na prisão de um dos acusados pelo assalto a van do Germano, que o réu ao ter avistado a viatura empreendeu fuga, sendo capturado e levado em custódia em flagrante delito. Sobre os demais envolvidos, o policial informou não terem sido localizados e perguntado sobre a conduta dos envolvidos no assalto, não soube precisar se eles têm passagens pela polícia pela prática de outros crimes.¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator